Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. CÁLCULO. MEMÓRIA. APRESENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o valor que entende cabível, quando indicar excesso de execução nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de elementos aptos a impugnar os valores apresentados pelo credor afasta a alegação de excesso de execução.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.